Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713739-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: WILLIAM NELSON DOMINGOS NUNES D E C I S Ã O O apelante manifestou objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR no 1.029, de 16/05/2018, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. No caso em questão, o apelante pleiteia a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sem declinar nenhuma das hipóteses descritas no artigo acima transcrito. Deste modo, mostra-se inviável o deferimento do pedido formulado, por não ter sido indicada a motivação do seu pedido. Assim, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator